Tribunal: STF
Processo: ARE 1460361
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO EM 1990. INCONSTITUCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO INCONSTITUCIONAL EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenha assentado a inconstitucionalidade do provimento de cargos públicos sem a observância da regra do concurso público, em diversas oportunidades também já se manifestou pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica e da boa-fé do servidor. 



    2. Da análise dessas circunstâncias concretas caso revelam que a servidora teve seu regime alterado (de celetista para o estatutário), por força de norma interna, no ano de 1990, e permaneceu por mais de 25 anos (até a propositura da ação) exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público, sendo a melhor solução a mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 



    3. O caso em exame amolda-se ao aludido julgamento, cuja orientação vem sendo aplicada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.165.280 AgR/MT). 



    4. Entende-se que quando a situação fática tenha ocorrido no período em que a discussão da matéria ainda não havia sido pacificada pelo STF, não se aplica as teses posteriormente firmadas, considerando o efeito ‘ex nunc’ já manifestado pela Corte Suprema em situações análogas” (fl. 9, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22). 



    4. O agravante argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo de ação civil pública ajuizada em desfavor da agravada, visando a declaração de nulidade da admissão por absorção da recorrida, por parte do Tribunal de Constas do Estado de Goiás – TCE, além da nulidade da ascensão funcional para o cargo de Analista de Controle Externo da Corte de Contas goiana” (fl. 5, e-doc. 24).



    Sustenta que, “no presente caso, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal, a admissão da agravada no serviço público se deu no ano de 1985, perante a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sem a prévia aprovação em concurso público. Isso significa que ela não preenche os requisitos retro enumerados para garantir sua estabilidade, mormente o tempo de exercício anterior à promulgação da Constituição, que é inferior a 5 anos” (fl. 21, e-doc. 24).



    Assevera que, “como bem reconheceu o acórdão, no ano de 2005, a Lei Estadual n. 15.122/2005 entrou em vigor e ascendeu a recorrida para o cargo de Analista de Controle Externo, ou seja, inicialmente exercia cargo de nível médio (conferente de contas públicas) e passou a exercer outro cargo de nível superior, alheio ao que foi contratada” (fl. 13, e-doc. 24).



    Alega que, “mesmo reconhecendo o referido quadro fático que representa clara violação aos comandos que regem a contratação dos servidores públicos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás considerou que os princípios da segurança jurídica e da boa-fé convalidam a ilegalidade, a ponto de impossibilitar o reconhecimento das nulidades arguidas pelo recorrente” (fl. 13, e-doc. 24).



    Afirma que, “para a análise dessa causa de pedir, necessário se faz que estejam consignados no acórdão as premissas fáticas que sustentam a alegação do Ministério Público, aptas à revaloração, de que a contratação da agravada ocorreu sem concurso público, após a promulgação da CF/88 e de que não houve o preenchimento dos requisitos elencados no art. 19 do ADCT, de modo que, ao reconhecer a validade da contratação, o Sodalício violou a ordem jurídica e constitucional, por infringência ao postulado do concurso público, que não pode ser mitigado por norma infraconstitucional” (fl. 15, e-doc. 24).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.038.107-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.339.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 19 DO ADCT. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 729.916-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora